Tribunal: TJDFT
Processo: 0734784-44.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS. DESCUMPRIMENTO. MULTA CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Cancelamento do show. Reembolso de passagens. Não restou demonstrado, no processo, que houve reembolso de passagens. Ainda que seja possível tal forma de reduzir os danos, não há elementos para concluir que isso poderia ser feito sem desgaste de tempo e esforço para a outra parte. Questão, aliás, já examinada no julgamento anterior.

3 – Multa. A multa foi estabelecida em 50% do valor do contrato, levando-se em conta que a prestação de serviços exige uma preparação e despesas prévias que devem ser suportadas pela parte que não deu causa. O julgado anterior já examinou e decidiu de conformidade com as características do contrato e conclui que este é o percentual mais adequado para compensar o rompimento do contrato. Não há demonstração de contradição, obscuridade ou omissão.

4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.

5 – Recurso conhecido, mas não provido.